Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA COMUM NO CURSO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. CESSÃO EM FAVOR DE FAMILIAR. LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS NÃO REALIZADAS. APURAÇÃO DE HAVERES. PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE LEI IMPERATIVA. VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, de forma expressa e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao desprovimento do apelo dos embargantes, sobretudo, quanto às justificativas jurídicas que embasaram a declaração de nulidade do negócio jurídico objeto da causa, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.